Tribunal: TJDFT
Processo: 0030048-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO. IMPLEMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CURSO DO EXECUTIVO. POSTULAÇÃO. INÉRCIA AUSENTE. ATUAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante o disposto no artigo 921 e parágrafos do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o) a partir da data da expiração do prazo de suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. A prescrição é fiada na inércia da parte titular do direito, e, no ambiente executivo, deve estar lastreada na desídia do exequente no impulsionamento do executivo com o fito de realização do crédito que o assiste, porquanto, não obstante transite sob impulso oficial, a jurisdição é marcada pela inércia, dependendo sua realização da iniciativa dos litigantes, e, assim, ultimada a citação, persistindo o executado em omissão quanto à realização da obrigação, conquanto iniciada a suspensão do trânsito processual em razão da não localização de bens penhoráveis, a participação ativa da exequente no trânsito procedimental, conquanto as medidas postuladas não tenham se revestido da eficácia esperada, obsta a afirmação da prescrição executória sob o formato intercorrente, pois não pode a parte credora ser penalizada pelas injunções inerentes à forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.